Tribunal: TJDFT
Processo: 0733233-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733233-45.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. APELADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A., ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, RAFAEL TUMA E PUPO, TORK ENGENHARIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. D E C I S Ã O A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. (exequente) ingressou com cumprimento de sentença contra TORK ENGENHARIA LTDA – ME, cuja desconsideração da personalidade jurídica restou indeferida, figurando RAFAEL TUMA E PUPO e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS (sócios) como interessados (IDs 41287121 e 41287123). Em 11/06/2022, o cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito (art. 485, inc. III do CPC) - ID 41287126. Todas as partes interpuseram apelação: TORK ENGENHARIA LTDA ME e RAFAEL TUMA E PUPO em 29/08/2022 (ID 41287149), A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. em 1o/09/2022 (ID 41287160), ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em 1°/09/2022 (ID 41287164). Preparos recolhidos (IDs 41287150 e 41287151, 41287161 e 41287162, 41287165 e 41287166). Em suas respectivas contrarrazões, TORK ENGENHARIA LTDA -ME e RAFAEL TUMA E PUPO, assim como ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S/A (exequente) sob alegação de intempestividade (IDs 41287177 e 41287183). É o relatório. DECIDO. O recurso interposto por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. (exequente/apelante) - ID 41287160 (1o/09/2022) não deve ser conhecido. Apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação da sentença - art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro nos termos do art. 186 do diploma processual. A intimação eletrônica de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. pelo sistema – PJe foi expedida em 29/07/2022, registrada ciência da exequente/apelante em 09/08/2022 (terça-feira)[1], dentro do prazo de dez dias para consultar o teor da informação, data que deve ser considerada como efetivada a intimação da sentença. Assim, a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis se iniciou no dia seguinte, 10/08/2022 (quarta-feira), termo final o dia 31/08/2022 (quarta-feira), tendo em vista que 11/08/2022 (quinta-feira) foi feriado da instituição dos cursos jurídicos no Brasil. Interposta em 1o/09/2022 (quinta-feira), intempestiva a apelação de A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., razão por que não conheço do recurso (art. 932, inc. III do CPC). Preclusa essa decisão, voltem-me os autos para análise dos recursos de TORK ENGENHARIA LTDA ME e RAFAEL TUMA E PUPO em 29/08/2022 (ID 41287149) e ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS em 1°/09/2022 (ID 41287164). Intimem-se. [1] A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. Representante: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. Expedição eletrônica (29/07/2022 18:51:06) O sistema registrou ciência em 09/08/2022 23:59:59 Prazo: 15 dias - 31/08/2022 23:59:59 (para manifestação) Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora